Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701707-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIVAL RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público que oficia nas Turmas Recursais para emissão de parecer por se tratar de ação vinculada ao direito à saúde. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator